Tribunal: STF
Processo: RE 1488022
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTROLE DE LEGALIDADE EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES EM PROVAS DE CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE MATÉRIAS NÃO PREVISTAS NO EDITAL. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em regra, o Poder Judiciário não pode se imiscuir no julgamento administrativo, de modo a substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e/ou os critérios de correção utilizados. 2. Contudo, quando se estabelecer, na espécie, hipótese de “ilegalidade” e/ou “inconstitucionalidade”, a regra comportará exceção, permitindo-se ao Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. [STF, RE n. 632.853, Repercussão Geral, tema n. 485] 3. Demonstrado o descompasso entre o conteúdo das questões nº 55 e 59 da prova objetiva aplicada e o conteúdo programático do Edital nº 05/2013 (PM/PI), resta evidenciado o ato ilícito, devendo-se proceder a sua anulação pela via judicial. 4. Apelação Cível conhecida e provida, com a inversão do ônus de sucumbência.” (documento eletrônico eletrônico 11, pp. 1). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou, em suma, ofensa aos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput; e 207, caput, da mesma Carta. Sustenta que: 



    “O acórdão anula a questão 55 por entender que o conceito de Estado não estava previsto pelo Edital, mas a questão não pode o conceito de Estado. E anula a questão 59, por entender que o capítulo das Forças Armadas não está incluído no título da DEFESA DO ESTADO E DAS INSTITUIÇÕES DEMOCRÁTICAS. O que há é revisão de critério adotado pela Banca, em violação aos dispositivos suscitados. (documento eletrônico 19, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida. 



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632.853 RG/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ocasião em que foi fixada a seguinte tese:



    “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”



    Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado no qual foi fixada a referida tese:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 632.853-CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).



    Posto isso, reconheço a violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 e dou provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido e manter a validade do gabarito final divulgado pela banca examinadora.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator